Tribunal: TJSP
Processo: 2141090-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que indeferiu gratuidade de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não verificado. Agravante que não comprovou os requisitos legais. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.